Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. RISCO DE VOLTAR A DELINQUIR. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme disposição expressa do artigo 313, I, do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada para crimes cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos.

2. Verificado que o paciente é reincidente específico nos crimes de receptação e desobediência, além de estar cumprindo pena por delito anterior, resta demonstrado o risco de voltar a delinquir, permitindo a decretação da prisão preventiva.

3. Ordem denegada.